Tribunal: TJES
Processo: 5000615-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO e outros (7)

AGRAVADO: ALINE DO CARMO GRAUNA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.
PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os Agravantes
Vera Lúcia Rodrigues Schiavo, Lucinéia Jubini Pinto, Cristiane Dutra de Queiroz, Fernanda Caliman Curbani, Josilane Aparecida Gomes, Paula Augusta Zavarize Miranda e Elaine Hammer Leite
fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.
2. “
Constitui ônus da sociedade sem fins lucrativos comprovar a situação de hipossuficiência para fazer jus ao deferimento da benesse. Inexistindo provas da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, mister o indeferimento do pedido” (TJES, Apelação Cível nº 0016955-74.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/10/2023).
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000615-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: HOSPITAL PADRE MÁXIMO E OUTROS

AGRAVADOS: ALINE DO CARMO GRAUNA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação Filantrópica Hospital Padre Máximo e outros em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que
indeferiu
o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº
5000390-64.2022.8.08.0049, no âmbito do qual figuram como requeridos.

Em suas razões recursais (ID
7096998
) os Agravantes (pessoas físicas) pleiteiam a reforma da decisão alegando que não possuem condições de arcar com eventuais custas e ônus sucumbenciais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Em relação à Associação Filantrópica Hospital Padre Máximo (pessoa jurídica), esta alega que se trata de entidade filantrópica, de caráter beneficente, “
de assistência aos doentes em geral, não tendo condições de responsabilizar-se com os encargos ordinários da movimentação da máquina judiciária sem prejuízo da manutenção de sua atividade, e que o pagamento de custas judiciais implicaria em retirar recursos destinados ao atendimento dos serviços de assistência hospitalar aos cidadãos que possuem frágeis situações financeiras e são atendidos pelo SUS [...]”
.

Pois bem. Sobre o tema a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, o benefício da justiça gratuita é pleiteado tanto pela Associação Filantrópica Hospital Padre Máximo (pessoa jurídica), quanto pelos requeridos Vera Lúcia Rodrigues Schiavo, Lucinéia Jubini Pinto, Cristiane Dutra de Queiroz, Fernanda Caliman Curbani, Josilane Aparecida Gomes, Paula Augusta Zavarize Miranda e Elaine Hammer Leite.

Em relação às pessoas físicas, verifica-se que ocupam cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem, com uma média salarial de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o maior salário no montante de R$ 3.654,43 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Em meu sentir, em relação a esses Agravantes, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Em relação à
Associação Filantrópica Hospital Padre Máximo,
destaco que o benefício da assistência judiciária gratuita também se estende às pessoas jurídicas, conforme preconiza o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Sobre o tema assim tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] I. Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (TJES, Agravo de Instrumento, 48169004206, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

[...] 3) Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, razão pela qual, comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão do benefício. 4) Recurso provido. (TJES, Apelação nº 24080087091, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016).

[...] 2. Mérito. Nos termos do art. 98 do CPC⁄2015, faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No entanto, é mister a demonstração cabal de sua hipossuficiência econômica, consoante o entendimento da Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente deste Egrégio Tribunal. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 24169007366, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016).

Assim, verifica-se que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos.

No presente caso, a Agravante é uma associação filantrópica sem fins lucrativos, cujo objetivo estatutário é a “
assistência hospitalar aos cidadãos que possuem frágeis situações financeiras e são atendidos pelo SUS”.

Inicialmente, é importante destacar que o fato de a recorrente ser uma associação civil e não possuir fins lucrativos, por si só, não lhe concede automaticamente o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, subsistindo seu ônus de provar que não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma ação judicial.

Tendo isso em vista, e voltando os olhos ao caso concreto, verifico que a recorrente, apesar de colacionar aos autos relatório de dívidas em aberto no valor de R$ 150.752,16 (cento e cinquenta mil reais, setecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), não comprovou sua renda, tampouco trouxe aos autos balanço contábil a fim de possibilitar a devida análise da saúde financeira da associação.

Desta forma, entendo que a
Associação Filantrópica Hospital Padre Máximo não logrou comprovar a condição de miserabilidade alegada, razão pela qual o benefício deve ser indeferido em relação à mesma.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL CBM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO ANTERIORMENTE APROVADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.
1. Constitui ônus da sociedade sem fins lucrativos comprovar a situação de hipossuficiência para fazer jus ao deferimento da benesse. Inexistindo provas da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, mister o indeferimento do pedido.
Preliminar suscitada pelo Instituto AOCP, rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0016955-74.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. O fato de a Agravante ser uma associação civil e não possuir fins lucrativos, por si só, não lhe concede automaticamente o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, subsistindo seu ônus de provar que não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma ação judicial. 3. Hipótese em que a Agravante não conseguiu afastar a conclusão alcançada através dos documentos juntados pela Agravada, que comprovam a modificação de sua situação econômica, evidenciando que ela, atualmente, possui disponibilidade financeira para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009437-15.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/04/2023)

Por fim, destaco que
descabe a aplicação do artigo 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)
no presente caso, porquanto a
Associação Filantrópica Hospital Padre Máximo
não presta serviços exclusivamente a idosos, sendo estes apenas uma parcela do público atendido pela recorrente.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para conceder apenas aos Agravantes Vera Lúcia Rodrigues Schiavo, Lucinéia Jubini Pinto, Cristiane Dutra de Queiroz, Fernanda Caliman Curbani, Josilane Aparecida Gomes, Paula Augusta Zavarize Miranda e Elaine Hammer Leite o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº
5000390-64.2022.8.08.0049.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)